Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-60.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004219-60.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RAQUEL DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.769.430/0001-75 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1004219-60.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Embargante:
Raquel Dias & Cia Ltda.

Embargada:
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - DESPROVIMENTO – OMISSÃO – VERBA HONORÁRIA RECURSAL - MAJORAÇÃO
– CABIMENTO -
EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Desprovido o recurso de apelação, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na origem, na forma do art. 85,§11 do CPC.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto a majoração dos honorários na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1004219-60.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Embargante:
Raquel Dias & Cia Ltda.

Embargada:
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Raquel Dias & Cia Ltda.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação de mesma numeração, que negou provimento ao apelo interposto pela seguradora, ora embargada, mantendo integralmente a sentença.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão quanto à majoração da verba honorária de sucumbência, em grau recursal.

No ponto, alega que deve ser majorado os honorários de sucumbência com base no art. 85, §11 do CPC, em razão da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões no id. 189228676, pelo desprovimento do declaratório.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1004219-60.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Embargante:
Raquel Dias & Cia Ltda.

Embargada:
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A embargante alega ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal.

No ponto, sustenta que deve ser majorado os honorários de sucumbência com base no art. 85, §11 do CPC, em razão da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

A valer, o vício da omissão, q
ue enseja o acolhimento de embargos de declaração, consiste na ausência de pronunciamento sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, inclusive, questões que deva conhecer de oficio.

No
caso em pauta, razão assiste a embargante, pois, o acórdão embargado ao desprover o recurso de apelação interposto pela ora embargada, não majorou a verba honorária na fase recursal, a despeito da sucumbência fixada na origem.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acordão a omissão apontada, pois se o recurso de apelação foi desprovido, é caso de majoração dos honorários advocatícios recursais, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)”.-
(RED n.

1026063-41.2020.8.11.0041,

2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 04.09.23)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.
(RED n. 0001077-59.2014.8.11.0038, Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a

Câmara de Direito Privado, J. 16.08.23)

Logo, desprovido o apelo interposto pela seguradora, ora embargada, deve ser majorada a verba honorária na fase recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante determina o §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do embargos, e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023